Tribunal: TJMT
Processo: 1024812-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024812-09.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECLAMANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (BENEFICIÁRIO), SINDICATO RURAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 01.812.391/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE COCALINHO - CNPJ: 04.129.989/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.489.457/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA - CNPJ: 02.782.727/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MEIO AMBIENTE. RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 45/2022. SUPOSTA REALIZAÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NA LIMINAR QUE SUSPENDEU A SUA EFICÁCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 988, I, do CPC, visando preservar a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, supostamente violada por decisão liminar da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1008734-11.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a suspensão da eficácia da Resolução CONSEMA nº 45/2022, relativa ao licenciamento ambiental em áreas úmidas no estado. O reclamante alegou que a decisão de primeiro grau teria realizado controle concentrado de constitucionalidade, de competência exclusiva deste Tribunal, e requereu a cassação da liminar e a extinção da ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da reclamação, diante da suspensão temporária da decisão impugnada; (ii) examinar se é cabível a reclamação constitucional no caso concreto, à luz da existência de recurso próprio; (iii) determinar se a decisão proferida na ação civil pública configura controle concentrado de constitucionalidade, usurpando competência do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da eficácia da decisão liminar pela Vara de Meio Ambiente e pelo Tribunal de Justiça foi temporária, com prazos vencidos e sem julgamento definitivo, não caracterizando perda superveniente do objeto nem ausência de interesse processual do reclamante.

4.

A reclamação constitucional tem natureza autônoma e visa assegurar competência do tribunal ou a autoridade de suas decisões, sendo cabível mesmo diante da existência de recurso, conforme se depreende dbao art. 988, §6º, do CPC.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ admite expressamente o controle difuso de constitucionalidade em ações civis públicas, desde que a inconstitucionalidade seja analisada de forma incidental e como fundamento para a tutela de direitos coletivos ou difusos.

6.

A ação civil pública proposta pelo Ministério Público busca principalmente a tutela do meio ambiente, com pleitos concretos como paralisação de licenciamentos, obrigações de fazer e reparação de danos, tendo como um de seus fundamentos a alegada nulidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022, considerada ato administrativo secundário e ilegal.

7.

A decisão liminar que suspendeu a eficácia da Resolução CONSEMA nº 45/2022 fundamentou-se na possível existência de vícios materiais e formais a macular de nulidade o referido ato normativo – como desvio de finalidade, ausência de estudos técnicos e afronta à legalidade administrativa –, sem qualquer juízo de inconstitucionalidade em tese.

8.

A invocação de dispositivos constitucionais, como o art. 225 da CF/1988, no fundamento da decisão liminar, não descaracteriza o controle incidental nem representa invasão da competência reservada ao controle concentrado.

9.

A Resolução CONSEMA nº 45/2022 configura ato administrativo regulamentar de conteúdo técnico, subordinado à legislação estadual, cuja validade pode ser analisada no âmbito da jurisdição comum, especialmente em demandas ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Reclamação improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

Não há perda superveniente do objeto quando a suspensão da decisão impugnada for temporária e não definitiva.

2.

A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do tribunal mesmo na existência de recurso próprio, desde que preenchidos os requisitos do art. 988 do CPC.

3.

É cabível o controle incidental de constitucionalidade na ação civil pública quando a análise da compatibilidade da norma com a Constituição for necessária à solução da controvérsia e estiver inserida no contexto de tutela de direitos coletivos.

4.

A suspensão da eficácia de ato normativo infralegal por decisão liminar em ação civil pública, quando fundada em possível nulidade, não configura exercício de controle de constitucionalidade concentrado nem implica usurpação da competência do Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CE/MT, art. 96, I, “d”; CPC, arts. 485, VI; 493; 988, caput, I, §§ 5º e 6º; LC/MT nº 38/1995, art. 65, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Rcl nº 47.055/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.09.2024, DJe 18.09.2024;
STJ, AgInt no REsp nº 1.921.375/TO, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reclamação proposta pelo
Estado de Mato Grosso
com fundamento no art. 988, I, do CPC, objetivando preservar a competência deste Tribunal de Justiça supostamente desrespeitada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT em decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 1008734-11.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
.

Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão atacada determinou a suspensão da eficácia da Resolução nº 45/2022, editada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), que regulamenta a proteção e o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos localizados em áreas úmidas situadas no âmbito do Estado de Mato Grosso, nos termos do §2º do artigo 65 do Código Estadual de Meio Ambiente (LC estadual nº 38/1995).

Sustenta que tal resolução possui natureza de
ato normativo primário, geral e abstrato, conforme a Nota Técnica nº 01/GAB/SEMA-MT/2023, de 27 de junho de 2023
, e que sua impugnação direta, mediante pedido de nulidade fundado em alegações de inconstitucionalidade, somente poderia ser realizada por meio de ação direta de inconstitucionalidade, cuja competência é privativa do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 96, inciso I, alínea “d”, da Constituição Estadual.

Aduz que a decisão liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, embora inserida formalmente em ação civil pública, ultrapassou os limites do controle incidental ou difuso de constitucionalidade, e realizou verdadeiro controle
abstrato

e

concentrado
, ao suspender a vigência da Resolução CONSEMA nº 45/2022 por vícios de inconstitucionalidade material e formal.

Afirma, ainda, que, a declaração de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública só é admitida quando a análise de tal questão é prejudicial ao mérito e não quando se constitui como pedido principal. Assim, ao se valer da ação civil pública como via para veicular pretensões típicas de controle concentrado de constitucionalidade, o Ministério Público atuou com ilegitimidade ativa para tal finalidade, e elegeu instrumento processual inadequado, visto que, a despeito de defender a nulidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022, fundamentou sua pretensão na violação de dispositivos constitucionais, como o art. 225 da Constituição Federal.

Conclui, assim, que a decisão impugnada teria usurpado a competência originária deste Tribunal e violado a sistemática constitucional de controle de constitucionalidade.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão concedida na origem e, no mérito, a sua cassação e a extinção da ação civil pública por usurpar a competência originária deste Tribunal de Justiça para a realização de controle concentrado de constitucionalidade, por inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa do órgão ministerial para a propositura de ação de controle de constitucionalidade (id. 186515660).

Requisitadas informações, o juízo
a quo
esclareceu que a decisão proferida visou proteger o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e resultou da análise da legalidade e da razoabilidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022 no caso concreto. Afirmou que a controvérsia versava sobre supostos vícios materiais e formais na elaboração da resolução, e que sua suspensão se deu com base em fundamentos de legalidade administrativa, com análise meramente incidental da compatibilidade da norma com preceitos constitucionais e legais de tutela ambiental. Enfatizou que a decisão não teve como objeto a declaração de inconstitucionalidade da norma em tese, e tampouco produziu efeitos típicos de controle concentrado, não havendo extrapolação da competência do juízo monocrático.

Informou, ainda que, em virtude das manifestações posteriores de diversos órgãos públicos e entidades da sociedade civil, apontando potenciais efeitos socioeconômicos negativos da medida, foi proferida nova decisão no processo de origem,
suspendendo os efeitos da liminar por 120 dias
. Além disso, registrou que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025150-80.2023.8.11.0000, foi concedido
efeito suspensivo
pelo Tribunal de Justiça, o que acarretou a suspensão das decisões liminares anteriormente proferidas, configurando, assim, perda superveniente do objeto da presente reclamação (id. 190457171).

Em contestação, o Ministério Público, inicialmente, arguiu a preliminar de
ausência de interesse processual
, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão de
perda superveniente do objeto da reclamação
, pois a decisão liminar nela atacada teria sido
suspensa pelo próprio Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
e, posteriormente, pelo
Tribunal de Justiça
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025150-80.2023.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Márcio Vidal.

Ainda em preliminar, defendeu a
inadequação da via eleita pelo Estado
, sustentando que a reclamação constitucional, nos termos do art. 988 do CPC,
não é cabível para impugnar decisão judicial regularmente proferida por juiz competente, não sendo admitida como sucedâneo recursal, sendo cabível, no caso, o agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC.

No mérito, reiterou os argumentos apresentados na ação de origem, defendendo a adequação da ação civil pública como instrumento legítimo para a tutela de direitos difusos e coletivos, especialmente em matéria ambiental, sendo plenamente possível o controle de legalidade e até mesmo o controle difuso de constitucionalidade de atos normativos secundários, como a Resolução CONSEMA nº 45/2022. Alegou que não houve pedido de declaração de inconstitucionalidade em tese, tampouco pleito de efeitos típicos de ADI, mas sim a formulação de medidas concretas de proteção e reparação ambiental. Destacou que o foco da ação civil pública está na nulidade do ato administrativo, em razão de alegado desvio de finalidade e contrariedade à legislação infraconstitucional, além da determinação de obrigações de fazer e não fazer destinadas à proteção das áreas úmidas, como a paralisação de processos de licenciamento, a notificação de proprietários rurais e a elaboração de diagnóstico ambiental estadual.

Por fim, requereu o acolhimento das preliminares arguidas com a imediata extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI e 493 do CPC. No mérito, pugnou pela improcedência total da reclamação, por ausência de violação à competência do Tribunal de Justiça (id. 198951673).

A tutela de urgência foi indeferida em decisão fundamentada proferida pelo então relator, Desembargador Márcio Vidal (id. 203563150).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se inicialmente pela
extinção da reclamação sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, sob o argumento de
perda superveniente do objeto
, em virtude da suspensão da decisão impugnada tanto pelo próprio juízo de origem quanto por decisão do TJMT em sede de agravo de instrumento. Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento da reclamação, por entender que a Resolução CONSEMA nº 45/2022 é ato administrativo secundário, passível de controle incidental por meio de ação civil pública. Destacou a importância da proteção ambiental e da observância à Convenção de Ramsar, além de afastar a alegação de violação à ordem econômica, diante da limitada repercussão da liminar frente à relevância ecológica da matéria (id. 205227661).

Intimado para se manifestar sobre eventual perda superveniente de interesse diante das alegações do órgão ministerial de primeiro e segundo graus (id. 226655163), o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo prosseguimento e análise do mérito da reclamação,
“de modo a garantir a devida proteção aos direitos e interesses do reclamante”
(id. 231815677).

Em seguida os autos vieram-me por redistribuição na Câmara de Cooperação (id. 287863874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar de Falta de Interesse Processual)

Ao apresentar sua contestação, o Ministério Público arguiu a preliminar de
ausência de interesse processual
, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sustentando a
perda superveniente do objeto da reclamação
, ao fundamento de que a decisão liminar nela atacada foi
suspensa pelo próprio Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, por
120 dias, e, posteriormente, por este
Tribunal de Justiça
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025150-80.2023.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Márcio Vidal.

Esta preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Primeiro, porque a suspensão da eficácia da decisão impugnada pelo próprio juízo
a quo
foi temporária, por apenas 120 dias ou até a superveniência de nova contraordem judicial, prazo este que já se encerrou, considerando que a decisão de sobrestamento foi proferida em
18/10/2023, veja-se:

“(...)
Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. ACOLHO EM PARTE
as manifestações da MESA DIRETORA DA ALMT (Id. 131699766) e da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO MATO GROSSO (Id. 131783077), por conseguinte,
DETERMINO

a
suspensão dos efeitos da decisão liminar
proferida em
25.9.2023
(Id. 127538918), mais precisamente em relação aos itens
2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. e 2.2.5.
, permanecendo os efeitos em relação aos seus demais termos, até contraordem judicial.

2.2.
A suspensão determinada no item 2.1.
vigorará pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias ou até contraordem judicial
, quando o feito deverá retornar para nova análise judicial, com relatório detalhado dos trabalhos desenvolvidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em Matéria Ambiental de Cuiabá (CEJUSC-Ambiental), onde o debate a respeito do tema poderá efetivamente ocorrer, para o qual
DETERMINO
a devolução dos autos para o cumprimento dos itens 2.4. e 2.6. da decisão contida no Id. 127538918”
.
(id. 132056649 – autos originais)

Segundo, porque embora a decisão impugnada também tenha sido suspensa por força de efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento nº
1025150-80.2023.8.11.0000
, interposto por Associação dos Fazendeiros do Vale dos Rios Araguaia, Cristalino e das Mortes e outros, esta suspensão também foi temporária, isto é, até o julgamento do mérito deste recurso, o que ocorreu, por decisão monocrática, em 27/2/2025, estando os autos pendentes de embargos de declaração. Nesta ocasião o atual relator, Desembargador José Luiz Leite Lindote, deu provimento a agravo interno interposto pelo Ministério Público para não conhecer do agravo de instrumento em razão da ilegitimidade recursal dos recorrentes.

Desse modo, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual em razão da suspensão da eficácia da decisão impugnada, seja pelo juízo de origem, seja por este Tribunal de Justiça, uma vez que tais medidas tiveram caráter temporário e, conforme já demonstrado, encontram-se atualmente exauridas.

Rejeito, pois, a preliminar de perda do interesse processual arguida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO
(Preliminar de inadequação da via eleita)

Ainda em preliminar, o Ministério Público defendeu a
inadequação da via eleita pelo Estado de Mato Grosso
, sustentando que a reclamação constitucional, nos termos do art. 988 do CPC,
não se presta à impugnação de decisão judicial regularmente proferida por juízo competente, por não ser admitida como sucedâneo recursal.

Esta preliminar também não procede.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias reconhecem que a
reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo recursal
. Tal entendimento, entretanto, não conduz, por si só, à inadmissibilidade da medida. Isso porque a existência de recurso cabível contra a decisão reclamada não obsta automaticamente o manejo da reclamação constitucional, desde que esta tenha por objeto assegurar a autoridade de acórdão vinculante ou preservar a competência do tribunal, nos exatos termos do caput do art. 988 do CPC.

Corrobora esse entendimento o disposto no §6º do mesmo artigo, segundo o qual
“a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”
. Tal previsão reforça o caráter autônomo e excepcional da reclamação, conferindo-lhe cabimento mesmo diante da existência de recurso ordinário, quando presente a finalidade constitucional que justifica sua propositura.

Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA COM RECURSO CABÍVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STJ. DESRESPEITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Após o novo Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência passaram a entender que a reclamação possui natureza de ação de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual.

2. Por não ter natureza jurídica de recurso, não se aplica à reclamação o óbice relativo ao princípio da unirrecorribilidade, não tendo como impedir a interposição concomitante de recurso, pois não há interrupção do prazo.

3. Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, é inadmissível a reclamação "proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada".

4. Dispõe a Súmula 734 do STF que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato que se alega tenha desrespeitado a decisão objeto da reclamação, de modo que não há impedimento legal para que a via seja utilizada na pendência de recurso interposto oportunamente.

5. O art. 7º da Lei 11.417/2006, que trata das súmulas vinculantes do STF, dispõe que a utilização da reclamação não prejudica a interposição de recursos ou outros meios de impugnação, o que confirma a possibilidade de essas espécies de irresignação existirem simultaneamente.

6. O esgotamento das instâncias ordinárias somente é exigido para a reclamação "proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos" (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).

7. Nos termos do art. 105, I, "f", da CF, c/c o art. 988 do CPC/2015, e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, para garantir a autoridade das suas decisões, para observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e para observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

8. O STJ, no julgamento do agravo em recurso especial objeto da reclamação, conheceu do agravo e deu provimento ao apelo nobre para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prosseguisse no julgamento da apelação como entender de direito.

9. A autoridade reclamada, exatamente em observância ao anteriormente decidido pelo STJ, prosseguiu no julgamento da apelação, concluindo que não havia direito a ser resguardado, já que o autor não comprovou a ocorrência de a perseguição política a ensejar a concessão de anistia, razão pela qual não há a configuração de desrespeito à autoridade do julgado proferido por esta Corte Superior.

10. Reclamação julgada improcedente”.
(Rcl n. 47.055/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, o fato de ser cabível recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, não obsta, só por si, a apresentação de reclamação constitucional, impondo-se, consequentemente, a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita nos moldes expostos.

VOTO
(Mérito)

Como relatado, trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 988, I, do Código de Processo Civil, visando preservar a competência originária deste Tribunal de Justiça, que teria sido indevidamente usurpada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT. A controvérsia teve origem na decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 1008734-11.2023.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual, na qual foi determinada a suspensão da eficácia da Resolução CONSEMA nº 45/2022, que regulamenta o licenciamento ambiental em áreas úmidas fora da Bacia do Alto Paraguai.

Alegou o reclamante que a decisão impugnada promoveu verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade ao suspender a aplicação da referida norma, que se caracteriza como ato normativo primário, sob fundamento de sua incompatibilidade com preceitos constitucionais, o que extrapolaria os limites da jurisdição do juízo singular, atraindo a competência originária deste Tribunal de Justiça, conforme dispõe o art. 96, I, “d”, da Constituição Estadual.

Contudo, razão não assiste ao reclamante.

Antes porém, de analisar o mérito propriamente dito, é necessário esclarecer que a presente reclamação não constitui meio hábil para reapreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar proferida pelo juízo de origem, mas tão somente para aferir se houve, no caso concreto, invasão da competência reservada a este Tribunal de Justiça para o controle concentrado de constitucionalidade. Assim, o exame que se segue restringe-se à análise da ocorrência ou não de usurpação de competência, sem adentrar no mérito da decisão judicial apontada como ofensiva.

Dito isso, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ajuizamento de ação civil pública com fundamento em eventual inconstitucionalidade de norma não implica, por si só, usurpação de competência das Cortes incumbidas do controle concentrado. Isso porque é admissível, no processo ordinário, o controle difuso ou incidental de constitucionalidade, desde que a análise da norma constitucional ocorra como questão prejudicial ao exame do mérito da causa.

Nesse sentido, veja-se, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL. CONTROLE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ entende possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia constitucional figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do pedido principal.

2. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.921.375/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

De modo semelhante, é igualmente consolidado que o pedido de declaração de nulidade de atos administrativos – inclusive aqueles com conteúdo normativo – por vício de legalidade ou mesmo de compatibilidade com normas constitucionais, não se confunde com o controle concentrado de constitucionalidade.

No caso dos autos, não se observa, sob nenhum aspecto, o manejo de ação com a finalidade de promover controle abstrato de constitucionalidade. Como se extrai da própria petição inicial da ação civil pública, o Ministério Público não formulou pedido de declaração de inconstitucionalidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022, mas sim a declaração de sua
nulidade
, com base em vícios materiais e formais decorrentes de desvio de finalidade, contrariedade à legislação infraconstitucional e ausência de estudos técnicos adequados. Segundo o
Parquet
, o referido ato normativo teria vícios em sua competência, finalidade e motivação, padecendo, portanto, de ilegalidade.

Além disso, a demanda não se limitou ao pedido de invalidação do referido ato normativo, tendo sido cumulada com diversos outros pleitos de conteúdo condenatório, próprios da ação civil pública, tais como: (i) o cancelamento da tramitação de processos administrativos de licenciamento ambiental fundados na Resolução; (ii) a condenação do Estado de Mato Grosso à reparação integral dos danos ecológicos decorrentes da suposta omissão estatal; e (iii) a imposição de obrigações de fazer voltadas à manutenção e atualização do banco de dados do SIMCAR, à fiscalização e embargo de drenagens ilegais, e ao tamponamento de áreas úmidas degradadas.

Nesse sentido, transcrevem-se,
ipsis litteris
, os pedidos formulados pelo
Parquet
na mencionada ação civil pública, os quais guardam nítida correlação com os fundamentos jurídicos expostos ao longo da petição inicial:

“(...) 8. DOS PEDIDOS

Ante o exposto e considerando que as agressões ao meio ambiente, notadamente praticadas pela própria Administração por meio de suas Políticas Públicas, não devem ser admitidas, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer:

1. A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, com aplicação do artigo 304, do CPC, conforme pedidos explicitados no item “7”;

(...)

3. Seja a ação julgada
PROCEDENTE
para:

3.1
. DECLARAR A NULIDADE
da Resolução CONSEMA n°45/2022;

3.2.
DETERMINAR
a extensão dos efeitos da Lei Estadual nº 8.830/2008 às planícies pantaneiras do Araguaia e do Guaporé e seus afluentes, com delimitação definida pelo RADAMBRASIL, e as demais áreas úmidas identificadas no CAR ou processo de licenciamento ambiental, até que o Estado de Mato Grosso tenha regramento protetivo para referidos ecossistemas, suspendendo-se, para tanto, os efeitos do § 3º do art. 35 do Decreto Estadual nº 1.031/2017;

3.3.
DETERMINAR O CANCELAMENTO
da tramitação de todos os processos administrativos de licenciamento ambiental realizadas com fundamento na Resolução CONSEMA n°45/2022, e notadamente, dos processos de licenciamento e regularização das atividades de drenagens de áreas úmidas;

3.4.
OBRIGAR
o Requerido a manter base de dados, no SIMCAR, de todas as áreas úmidas existentes no Estado, atualizando-a sempre que identificada nova área úmida;

3.5.
DETERMINAR
que o Requerido promova a fiscalização, autuação e o embargo de todas as drenagens de áreas úmidas, notadamente para o exercício de atividade agropecuária, determinando-se prazo para o seu tamponamento;

3.6.
CONDENAR
o Requerido na
obrigação de reparar integralmente os danos ecológicos
advindos da omissão na proteção das áreas úmidas decorrentes da falta de controle e fiscalização das atividades impactantes instaladas nesses ambientes, especialmente a implantação de canais de drenagens, cujo valor da indenização deverá discutido na instrução processual e ser arbitrado em liquidação de sentença”.
(id. 112056955) Grifos originais.

Nesse contexto, não se sustenta a alegação do Estado de Mato Grosso de que o Ministério Público teria pleiteado a declaração de inconstitucionalidade do §2º do art. 65 da Lei Complementar nº 38/1995 e, por arrastamento, a nulidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022, extrapolando, assim, os limites da causa de pedir. A invocação do conteúdo do tópico 6 da petição inicial (id. 112056955, p. 33 e seguintes), nesse ponto, não se revela suficiente para respaldar tal conclusão. Da leitura atenta desse trecho e dos pedidos formulados na exordial, verifica-se que não houve formulação de pretensão de declaração de inconstitucionalidade em tese, mas sim a postulação de anulação da Resolução CONSEMA nº 45/2022, considerada pelo autor como ato administrativo eivado de ilegalidades e vícios de finalidade.

Além disso, malgrado o entendimento do reclamante, a leitura da própria Resolução CONSEMA nº 45/2022 revela tratar-se de ato de natureza secundária, voltado a regulamentar o §2º do art. 65 da lei Complementar estadual nº 38, de 21 de novembro de 1995, disciplinando questões técnicas do licenciamento ambiental, tais como tipologia de solo, detalhamento de estudos ambientais e procedimentos administrativos para a proteção das áreas úmidas estaduais. Trata-se, portanto, de matéria típica da legalidade administrativa, passível de controle judicial no âmbito da ação civil pública, sem que isso implique ofensa à competência desta Corte para o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade.

É, pois, inequívoco que a pretensão deduzida na ação originária tem por objeto principal a tutela de direitos difusos e coletivos ambientais e a aferição da validade de ato administrativo, cuja apreciação se insere na competência do juízo de primeiro grau, e não a declaração de inconstitucionalidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022. Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, legitima a cumulação, em ações civis públicas, de pedidos de declaração de nulidade de atos administrativos com pretensões de obrigação de fazer e não fazer, desde que preenchidos os requisitos legais, a teor do art. 327, §1º, do CPC.

Na mesma linha do que se extrai da petição inicial, constata-se que a própria decisão liminar proferida pelo juízo de origem tampouco realizou controle concentrado de constitucionalidade, como alegado pelo Estado de Mato Grosso. O magistrado limitou-se a examinar o pedido liminar de suspensão da eficácia da Resolução CONSEMA nº 45/2022 nos exatos limites da lide, com foco na plausibilidade jurídica da tese de nulidade do ato administrativo, em razão da possível inobservância de requisitos legais para sua edição, da violação ao interesse público e da necessidade de conformidade com a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável, bem como com tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil e documentos técnicos acostados aos autos. A análise, portanto, permaneceu restrita ao campo da legalidade administrativa e à tutela ambiental, sem qualquer declaração formal ou implícita de inconstitucionalidade da norma.

Por fim, ainda que a decisão liminar atacada tenha se valido de fundamentos constitucionais, como o art. 225 da Constituição Federal, tal circunstância não é suficiente para caracterizar, por si só, a usurpação de competência deste Tribunal de Justiça ou violar a sistemática de controle de constitucionalidade, visto que a invocação de normas constitucionais como fundamento de controle de legalidade de atos administrativos está compreendida na jurisdição ordinária.

Assim sendo, ausente a configuração de controle concentrado de constitucionalidade ou qualquer indevida supressão da competência deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em procedência da presente reclamação.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a presente reclamação proposta pelo Estado de Mato Grosso, por não se verificar, no caso concreto, violação à competência originária deste Tribunal de Justiça para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos editados pelo Poder Executivo Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025